Tribunal: TJDFT
Processo: 0739664-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739664-93.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA OLIVEIRA DE GOES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIANA OLIVEIRA DE GOES contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO” ajuizada em face do BANCO ITAU UNIBANCO S/A: “Trata-se de ação ajuizada inicialmente pelo rito da Tutela Antecipada Antecedente, em que a autora visava, na verdade, tutela cautelar para que fosse a ré obrigada a exibir o contrato de financiamento para aquisição de veículo que celebraram, para depois poder a autora emendar a inicial e formular o pedido revisional de contrato. Enquanto solicitei a emenda da inicial, para converter o rito para Tutela Cautelar Antecedente, sobreveio a notícia do ajuizamento, pela ré, da ação de busca e apreensão do veículo (processo 0737492-78.2021-8.07.0001, distribuído a esta Vara depois de declínio de competência), na qual o contrato de financiamento está juntado. Intimada a autora para tomar ciência dos documentos que instruem a ação de busca e apreensão, apresentou diretamente a petição inicial da ação revisional do contrato, com pedido de tutela antecipada (ID 109870503). Sustenta, em síntese, que o contrato apresenta as seguintes ilegalidades: a) o contrato previu taxa mensal de juros remuneratórios de 1,38% ao mês, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é de 1,04% ano mês, sendo que, aplicada a taxa de mercado e calculado o valor da parcela pela calculadora do cidadão do Banco Central, o valor da parcela mensal cai para R$636,92; b) caso não se admita a taxa de mercado de 1,04% ao mês, e prevaleça a juros de 1,38% ao mês, o contrato previu valor de prestação mensal errada, pois recalculado o valor da prestação pela calculadora do cidadão do Banco Central, a parcela mensal resultante é de R$1.329,19, e não de R$1.345,07; c) o contrato previu capitalização diária de juros na cláusula M, mas calculou equivocadamente o valor da taxa de juros anual, que deve corresponder a 19,8448% (e não a 20,21%), considerando um CET mensal de 1,52% e o cálculo de conversão efetuado no site do Banco Central; d) o contrato prevê, na cláusula dos encargos moratórios, capitalização diária dos juros moratórios, o que gera juros superiores a 1% ao mês, violando o limite da Súmula 379 do STJ, além de prever cobrança de comissão de permanência disfarçada, quando comina juros remuneratórios acrescidos de juros moratórios como penalidade para a mora; e) é nula a cláusula que repassa ao consumidor o pagamento de todas as despesas de cobrança da dívida e/ou honorários advocatícios judicias e extrajudiciais, pois isso é encargo próprio do fornecedor. Diante de todo o exposto, sustenta a autora que deve ser deferida a tutela de urgência para permitir que faça a consignação da parcela mensal de R$636,92, resultante da aplicação da taxa correta, desde o vencimento ocorrido em 18/02/2021 (data da inadimplência), faltando 23 parcelas a pagar, abrangendo a tutela a determinação, ainda, para que o Banco cesse as cobranças, exclua a autora dos cadastros de inadimplentes e mantenha a posse do veículo com a autora. Subsidiariamente, pede a autora o depósito integral das parcelas mensais, para evitar os efeitos da mora. Como pedidos principais, requer: 1) declarar abusiva a taxa aplicada no contrato (características do contrato F e H), aplicando a taxa média de mercado, disponibilizado pelo BACEN 1,04%, reformando a cláusula M; 2) em caso de indeferimento do pedido anterior, considerar o valor de R$ 1.329,19 (mil trezentos e vinte nove reais e dezenove centavos) como valor de cada prestação; 3) em caso de não redução da taxa de juros, que o Banco Requerido adeque o contrato, para que a taxa de juros do contrato seja estabelecida em CET de 1,52%, mensal e a taxa de juros anuais de 19,8448%, readequando o contrato, recalculando a dívida; 4) revisar a cláusula dos juros de mora (Cláusula N, “Deveres” VI), excluindo a capitalização diária de juros de mora; 5) declarar nula a cláusula que transfere ao consumidor as despesas e o encargo das atividades do fornecedor (Cláusula N, “Deveres” subitens, IV, V, VII); 6) que o Banco Requerido traga aos autos o recálculo da dívida, amortizando os valores pagos a maior, e retirando os valores indevidos das prestações vincendas; 7) que seja renegociada a dívida restante, sem os juros abusivos, e em parcelas não superiores às parcelas que vinha adimplindo. Registro que consultei nesta data o processo da ação de busca e apreensão e verifiquei que o Banco protocolou petição noticiando acordo com terceira pessoa, aparentemente apresentando petição equivocada, pois a autora deste processo nada noticiou nestes autos no sentido de que as partes tenham celebrado acordo para a quitação do débito. A liminar de busca e apreensão ainda não foi deferida, porque naqueles autos não foi comprovada a mora da autora, com a sua notificação regular. DECIDO. Com a apresentação da petição inicial definitiva, com os pedidos principais, porque a autora teve acesso ao contrato juntado nos autos da ação de busca e apreensão conexa, fica superada a celeuma relativa a ser cabível o procedimento da Tutela Antecipada Antecedente ou da Tutela Cautelar Antecedente, bem como fica evidente que a autora não tem mais interesse de agir no pedido para que o réu exiba o contrato. Assim, recebo a inicial de ID 109870503 como peça de ingresso, e o procedimento passa a ser o comum. Quanto ao pedido de tutela de urgência, está fundado na alegação de que a taxa de juros remuneratórios para o período da normalidade contratual é superior à taxa média de mercado. Ocorre que, em consulta efetuada no site do Banco Centra do Brasil, a partir do mesmo link que a autora informou na inicial, e realizando-se uma pesquisa específica para a taxa média vigente na data da celebração do contrato (18/01/2018), em contratos celebrados com pessoas físicas para a aquisição de veículos, verifiquei que a taxa média divulgada pelo BACEN foi de 1,72% ao mês (ver documento anexo a esta decisão – página consultada no site do BACEN – traz a taxa de 1,31% para pessoas jurídicas e de R$1,72% para pessoas físicas). Assim, a taxa de juros remuneratórios não parece estar acima do mercado, o que indica para a ausência da probabilidade do direito alegado. Mesmo o argumento da autora de que houve erro no cálculo do valor da parcela mensal deve ser visto com reservas, porque ela aplicou a taxa de juros remuneratórios de 1,38% ao mês, e não a taxa do Custo Efetivo Total (CET) de 1,52% ao mês, que leva em consideração os outros encargos contratuais, como o IOF financiado, que entram no cálculo da definição do valor da parcela mensal. Assim, não está claramente demonstrado o erro de cálculo que permita a redução da parcela mensal, e a autora, em verdade, também não pediu essa redução para R$1.329,19 mensais em sede de tutela de urgência. Indefiro o pedido para consignar o valor mensal integral das parcelas e afastar os efeitos da mora, uma vez que a autora está inadimplente desde 18/02/2021 e, nessas condições, vence antecipadamente a dívida, de modo que a purga da mora, de acordo com o Decreto-Lei 911/69, só pode ser realizada com o depósito do valor integral da dívida. O deferimento de tal pedido violaria o diploma legal aplicável à espécie. Assim, a tutela de urgência deve ser indeferida, estando a autora em mora e correndo o risco de que o veículo seja apreendido. Ante o exposto: 1.1) retifique a Secretaria a classe processual para Procedimento Comum; 1.2) indefiro o pedido de tutela de urgência; 1.3) considerando que a autora ainda não foi citada na ação de busca e apreensão e lá não constituiu advogado, junte a Secretaria a estes autos cópia do documento de ID 106838046 – Pág. 1/2 do processo 0737492-78.2021-8.07.0001 (cópia do contrato), para a regular instrução deste processo; 1.4) intime-se a autora para dizer se deseja a realização de audiência preliminar de conciliação nestes autos, tendo em vista que no processo conexo não houve ainda a apreciação do pedido de liminar, e a autora pode ter interesse em tentar compor com o réu eventual quitação do saldo devedor. Prazo de cinco dias. Requerida a realização da audiência preliminar de conciliação, designe-se a audiência, a ser realizada pelo CEJUSC. Cite-se e intimem-se. Caso a autora não deseje a audiência, cite-se.” O Agravante sustenta que o contrato prevê taxa de juros abusiva, capitalização ilegal de juros e cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Afirma que o indeferimento da liminar poderá acarretar a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes e apreensão do veículo enquanto discute judicialmente as cláusulas contratuais. Salienta que o Agravado não terá prejuízos, pois os valores incontroversos serão depositados em juízo e, além disso, tem como garantia o veículo objeto do contrato. Requer a antecipação da tutela recursal para impedir a inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito e para autorizar a consignação em juízo das prestações vencidas e vincendas com o fim de afastar a mora e manter a pose do veículo. Preparo recolhido (IDs 31350856 e 31350857). É o relatório. Decido. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Situação com esse nível de premência não é divisada no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação do Agravado pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada ou tornar inviável o adimplemento do contrato. Ante esse quadro fático e jurídico, realmente não se deve outorgar a tutela de urgência requerida, sem prejuízo da sua reavaliação ou de novo requerimento depois da contestação ou em qualquer outro estágio da relação processual. Sobre o tema, vale colacionar o ensinamento de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a ed., 2015, Editora JusPodivm, p. 579)” Demais disso, não é possível vislumbrar, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Recorrente. Não há nenhum indicativo de que a “taxa de juros” convencionada (1,52% a.m. e 20,21% a.a) supera demasiadamente o padrão médio do mercado financeiro para operação de crédito similar e a capitalização de juros não encontra óbice legal. É preciso ter em mente que as instituições financeiras não estão adstritas a seguir a taxa média de juros praticada no mercado e que intervenção judicial nesse campo só se justifica na hipótese em que os juros pactuados superam demasiadamente o padrão médio de operações similares, o que não é o caso dos autos. Acrescente-se que, ajuizada ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei 922/1969, a emenda da mora ou o resgate do débito deve ser pleiteado no juízo respectivo. Ausentes, portanto, os requisitos legais, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator